Tribunal: TJDFT
Processo: 0702825-53.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE DOCUMENTO. HISTÓRICO ESCOLAR DO ALUNO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA HIPÓTESE. APRESENTAÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS HÁBEIS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAIS, DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO DO PROCESSO.
1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos de ação Monitória, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, e art. 485, inc. I, ambos do CPC, por não ter a autora atendido à determinação para que apresentasse o histórico escolar do aluno.
2. Em que pese o entendimento de que a ação monitória deva vir aparelhada com o histórico escolar do aluno para a constituição de título judicial relativo à cobrança de mensalidades escolares, verificada a existência de outros documentos que demonstrem a existência da dívida alegada, inviável a extinção prematura do feito, sem a análise do seu mérito.
3. Em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e celeridade processuais, da cooperação e da primazia da resolução do mérito do processo, tendo a parte autora apresentado todos os documentos exigidos pelo juízo para o aparelhamento da ação monitória, ainda que em sede recursal, imperiosa a cassação da sentença para regular processamento do feito.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.